Tribunal: STF
Processo: RE 259665
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-09-05
Data de publicação: 2000-09-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO. AGREGAÇÃO AOS
VENCIMENTOS. ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO.
Agravo regimental provido, para melhor exame da
matéria, tendo em vista a reiterada jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal.